Tribunal: TJES
Processo: 0000248-45.2008.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000248-45.2008.8.08.0047

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:
FERNANDA GOMES PAES VALENTIM, ELETRODIESEL SÃO MATEUS LTDA e LUIZ RICARDO DE SOUZA VALENTIM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO IAC 001 DO COL. STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PARTICULAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente se configura quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC.

3. Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do apelante (certidão de fl. 103), iniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente a partir de 26/07/2017, conforme redação do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil e do IAC acima transcrito.

4. O título exequendo (cédula de crédito bancário) amolda-se à previsão de prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5º, I), pois relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Assim, a prescrição da pretensão autoral ocorreu em 26/07/2022.

5. O juízo de origem, acertadamente, intimou o apelante para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente (fl. 104), entretanto, não houve qualquer manifestação (certidão de fl. 105-v).

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-45.2008.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELETRODIESEL SAO MATEUS LTDA e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO IAC 001 DO COL. STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PARTICULAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente se configura quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC.

3. Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do apelante (certidão de fl. 103), iniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente a partir de 26/07/2017, conforme redação do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil e do IAC acima transcrito.

4. O título exequendo (cédula de crédito bancário) amolda-se à previsão de prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5º, I), pois relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Assim, a prescrição da pretensão autoral ocorreu em 26/07/2022.

5. O juízo de origem, acertadamente, intimou o apelante para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente (fl. 104), entretanto, não houve qualquer manifestação (certidão de fl. 105-v).

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000248-45.2008.8.08.0047

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:
FERNANDA GOMES PAES VALENTIM, ELETRODIESEL SÃO MATEUS LTDA e LUIZ RICARDO DE SOUZA VALENTIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença de fls. 106/106-v, que declarou a prescrição intercorrente, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo apelante em desfavor de
FERNANDA GOMES PAES VALENTIM, ELETRODIESEL SÃO MATEUS LTDA
e
LUIZ RICARDO DE SOUZA VALENTIM
.

Em suas razões recursais (id. 7982887), o apelante alega que não houve prescrição intercorrente, pois a ação não ficou paralisada.

Sustenta que o fato de o feito estar em curso desde o ano de 2008 não induz a ocorrência de prescrição.

Aduz que o abandono da causa pressupõe o ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar e não prosseguir com o feito, o que não ocorreu no caso do autos.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Vale registrar que a prescrição intercorrente se configura quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil:

Art. 921. [...] § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Nesse contexto, importante consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTE EM IAC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. "As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Entendimento firmado nos autos do IAC no REsp 1.604.412/SC que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso em exame, a ação teve início no ano de 2008 e, em 26/07/2016, foi proferido o despacho de fl. 97, que suspendeu o feito por um ano, com fundamento no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis, já na vigência do diploma processual de 2015, oportunidade em que em 28/07/2016, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico.

Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do apelante (certidão de fl. 103), iniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente a partir de 26/07/2017, conforme redação do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil e do IAC acima transcrito.

Destaco que o título exequendo (cédula de crédito bancário) amolda-se à previsão do prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5º, I), pois relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Assim, a prescrição da pretensão autoral ocorreu em 26/07/2022.

Verifico que o juízo de origem, acertadamente, intimou o apelante para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente (fl. 104) em 30/03/2023, entretanto, não houve qualquer manifestação (certidão de fl. 105-v).

Assim, afigura-se acertado o reconhecimento da prescrição intercorrente na sentença proferida em 20/06/2023, motivo pelo qual o recurso de apelação não merece provimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões